Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LESÃO CORPORAL. GARRAFADA EM BAR. OFENSOR DEPEDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO LIMITADO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos morais, por ter provocado lesão corporal gravíssima no nariz da parte autora ao lançar uma garrafa de vidro contra a cabeça da vítima, em um bar, em qualquer motivação. O recurso limita-se ao pedido de redução do quantum indenizatório, haja vista, ser uma pessoa hipossuficiente, ou seja, possui recursos financeiros limitadíssimos, bem como sua dependência química.
II. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
III. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IV. Atento às diretrizes acima elencadas, e destacando a capacidade econômica da parte ré, mas mantendo o caráter de desestímulo de repetição da conduta, é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar no seu enriquecimento sem causa, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
XI. Recurso conhecido e provido para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e sem honorários.